Tribunal: TJPA
Processo: 0029660-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0029660-91.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RUI MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
. SERVIDOR MUNICIPAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SERAPAÇÃO DE PODERES
. TESE REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
8.4466/05
, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

S
entença que determinou a concessão do afastamento remunerado à autora enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2.

Mérito. Tese de violação ao Princípio da Separação de Poder.
Ausência de violação ao princípio constitucional, tendo em vista que o magistrado a quo nada mais fez do que aplicar a norma legal para garantir o direito assegurado ao apelado pela Lei Orgânica do Município de Belém.
Tese Rejeitada.

3.

Apelação conhecida e não provida.

4.

Remessa Necessária.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

5.

A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a
Lei nº
8.4466/05.

6.

Remessa Necessária conhecida para manter inalterada a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
RUI MOREIRA DOS SANTOS diante da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação der Obrigação de Fazer (Processo nº
0029660-91.2013.8.14.0301
- PJE
) diante da sentença proferida pelo ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante das razões expostas, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, determinando o afastamento do Autor do exercício das funções do cargo público efetivo de Professor com Licenciatura Plena ADACAA/GSD, sem prejuízo de sua remuneração
. Sem custas e sem honorários em razão da gratuidade da justiça que ora defiro. Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC). P. R. I. C. Belém, 25 de setembro de 2019. – grifo nosso

O Município de Belém, irresignado, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, violação ao princípio da separação de poderes, pois não restando demonstrado nos autos qualquer irregularidade ou ilegalidade de ato administrativo, não pode o Poder Judiciário intervir nos atos discricionários do Poder Público. Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo
.

O Apelado, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser acolhida a tese do apelante de violação a separação dos poderes, tendo em vista que não pode o Poder Judiciário fazer as fazes do Poder Executivo
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não cabe ao Poder Judiciário atuar como se Poder Executivo fosse, para decidir se cabe ou não a concessão da aposentadoria que fora requerida administrativamente e em que o processo administrativo ainda está em curso

Registra-se, de pronto, que a sentença do Juízo a quo além de se revelar acertada, em nada viola o princípio da separação dos poderes alegado pelo Apelante, isto porque, nada mais fez o magistrado de origem senão aplicar a norma legal que assiste o direito do autor, ora apelado, quanto ao seu,
afastamento remunerado enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, o qual é assegurado pela
Lei Orgânica do Município de Belém

Ademais, restou verificado nos autos, que o Apelado buscou o Poder Judiciário em razão da demora por parte da administração pública municipal quanto ao seu pedido de aposentadoria por tempo de serviço, que fora requerido em 14.01.2013 (Id.
5126209 - Pág. 25), sendo que até a data do ajuizamento da demanda (06.06.2013) a administração não havia dado o devido andamento e apreciação quanto ao pedido, motivo pelo qual se fez necessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito do apelado, ocorrendo na espécie, tão somente a mera aplicação da norma legal, não havendo o que se falar em violação ao princípio da separação de poderes.

Convém ainda destacar, que a demora da administração quanto ao pedido de aposentadoria do Apelado, caracteriza violação por parte da administração pública municipal dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

Sobre o assunto, vejamos o posicionamento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2020. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. CARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 805, PRIMEIRA PARTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.104. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. 1
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91). 3. O Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento, proferido na Sessão de 25.09.2020, no RE 1.281.909-RG, Rel. Min. Presidente, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos “Requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria híbrida por idade” (Tema 1.104). 4. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista que este Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de juizados Especiais (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 805, primeira parte). 5. Inaplicável, à hipótese, o Tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, em que fixada a seguinte tese: “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”, matéria diversa da discutida nestes autos, que trata de interpretação de norma legal concernente ao preenchimento de requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade híbrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma Recursal de origem.

(STF - RE: 1281612 RS 5004574-97.2018.4.04.7114, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/03/2021) – grifo nosso

A jurisprudência pátria, sobre o assunto, assim tem se posicionado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR COM VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013 NO QUE COUBER. MANDADO DE INJUNÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PELO STF.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. No caso, apesar de a autora, portadora de visão monocular, não se enquadrar com perfeição no conceito de deficiente visual trazido pelo art. 4º, inc. III, do Decreto federal nº 3.298/99, é abrangida pela concepção mais extensiva da Lei Complementar nº 142/2013, diploma aplicável, no que couber, ao pedido de aposentadoria especial formulado pela autora-apelada, por força de Mandado de Injunção julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A aplicação, no caso, da Lei Complementar nº 142/2013 e seu conceito mais extenso de deficiência não configura usurpação do poder discricionário, pois quando da análise do pedido de aposentadoria especial, não há margem para discricionariedade. 3.
Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes, porquanto a incidência da norma foi determinada pela Suprema Corte, em mandado de injunção, remédio constitucional previsto pela Constituição Federal justamente para viabilizar o exercício de direito decorrente de norma de eficácia limitada na hipótese de mora do Poder competente na edição de norma regulamentadora, situação que se observa no caso analisado. 4. O reconhecimento da aposentadoria especial somente confere à autora-apelada o direito à contagem reduzida do tempo de contribuição. Quanto aos demais requisitos, tais como idade mínima, tempo de carência, paridade, fórmula de cálculo e outros, não há mora legislativa, de modo que a Lei Complementar nº 142/2013 deve ser aplicada em conjunto com as regras que regem a aposentadoria do servidor público. 5. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas
.

(TJ-DF 00248235620168070018 DF 0024823-56.2016.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelo, passo à Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão do afastamento remunerado ao autor enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

DO DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO.

A Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento |

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

Em contrapartida, a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre restruturação do instituto de previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12 §8º, in verbis:

Lei nº 8.4466/05

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º.
O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Cumpre ressaltar, que a Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

Assim, a análise dos dispositivos em destaque revela conflito normativo, pois enquanto a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Deste modo, deve ser aplicada a Lei Orgânica Municipal, que, aliás, está em perfeita harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito pretendido. Senão vejamos:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Neste sentido, destaco que este Tribunal de Justiça, em casos da mesma natureza vem decidindo de forma reiterada pela aplicação da Lei Orgânica, garantindo aos servidores municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitóri

(TJ/PA, 4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado
em 2020-12-01
) – grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA

LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 -
O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal
. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal)

Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

[...].
A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do

Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos:

Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES.

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento:

10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação:

13/03/2014. [...].

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

VI (2016.02853920-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

REEXAME NECESSÁRIO N° 2014.3.016679-9

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SENTENCIADO: CREUZA MARIA PINHEIRO DE QUEIROZ

ADVOGADO: SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO COELHO OAB Nº15051

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO A PARTIR DO PROTOCOLO. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

2. A administração municipal tem violado os termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado, ante a demora na apreciação do pedido de aposentadoria da servidora.

3. Segurança Concedida. Sentença Mantida [...].

In casu, verifica-se que a impetrante fez prova de seu direito líquido e certo, haja vista que a Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores

municipais que se afastem de suas atividades, a partir nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, conforme a seguir em destaque:

¿Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei¿

O afastamento das funções é garantia constitucional inserta também no art. 323, da Constituição do Estado do Para, onde é assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

Verifica-se que às fls. 11-13 dos autos, restou devidamente comprovado que a impetrante deu entrada no seu pedido de aposentadoria no dia 03.05.2010, sendo que até a data da impetração do presente writ, cuja data de distribuição é do dia 24.08.2011, seu pedido ainda não havia sido apreciado pela administração municipal, o que demonstra a inércia administrativa nesse sentido, que não pode ser imputada à

impetrante.

Além do mais, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado pela administração municipal, ao postergar a análise do pleito do da impetrante.

Assim, devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante, agiu corretamente o magistrado de piso ao conceder a segurança nos termos da sentença proferida.

À vista do exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença prolatada pelo Juízo de origem na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 27 de outubro de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.04323425-43, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-10).

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA.

DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN)DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE (2013.04076534-74, 115.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-14, Publicado em 2013-01-16).

Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que o autor seja afastado de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA,
mantida em toda sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 12 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021